Tribunal: TJSP
Processo: 1080263-56.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Locação de automóvel – Ação de cobrança de cláusula penal por infração contratual do consumidor – Sentença de improcedência – Apelo da fornecedora – Não conhecimento do recurso no que tange à violação das alíneas "G" e "I" da cláusula contratual 1.18, por se tratar de inovação trazida na manifestação sobre a contestação, portanto não integrante da causa de pedir –

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Locação de automóvel – Ação de cobrança de cláusula penal por infração contratual do consumidor – Sentença de improcedência – Apelo da fornecedora – Não conhecimento do recurso no que tange à violação das alíneas "G" e "I" da cláusula contratual 1.18, por se tratar de inovação trazida na manifestação sobre a contestação, portanto não integrante da causa de pedir – Cerceamento de direito de produção de prova não ocorrido – Ausência de questões de fato relevantes que demandassem dilação probatória – Inexistência de transgressão à alínea "F" da cláusula contratual em comento – Utilização do automóvel locado em curso de direção defensiva que não se amolda à previsão da norma contratual, que proíbe especificamente o uso do bem alugado em corridas de automóveis – Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor – Art. 47 do CDC – Fornecedora que tinha o dever de informar prévia e expressamente a vedação do emprego do carro em curso de pilotagem – Art. 6o, III, do CDC – Sentença confirmada – Honorários advocatícios de sucumbência majorados – Recurso parcialmente NÃO CONHECIDO e, quanto à parcela conhecida, IMPROVIDO.